Tribunal: TJPA
Processo: 0806726-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806726-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806726-19.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. DEBATE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame:
Recurso interposto por devedor em face da decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado por meio de assinatura eletrônica.

II. Questão em Discussão:
Validade da assinatura eletrônica com certificação digital; concessão da gratuidade judiciária; possibilidade de revisão contratual em ação de busca e apreensão; e legalidade da capitalização de juros.

III. Razões de Decidir:

1.

A assinatura eletrônica com certificado digital tem validade jurídica, nos termos da MP 2.200-2/2001.

2.

Demonstrada a hipossuficiência da parte apelante, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

A discussão sobre cláusulas contratuais deve ocorrer em ação revisional própria, não sendo admissível em sede de ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo:

Negado provimento ao agravo de instrumento. Mantida integralmente a decisão de primeiro grau.

VI. Tese:

1.

A assinatura eletrônica é válida como meio de formalização contratual, independentemente de certificado digital da ICP-Brasil, desde que comprovada a autenticidade e a integridade do documento.

2.

A discussão sobre cláusulas contratuais, inclusive encargos e taxas, não é cabível no bojo da ação de busca e apreensão, devendo ser suscitada por meio de ação revisional própria.

Legislação Relevante Citada:

·

Medida Provisória 2.200-2/2001, art. 10, §2º

·

Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5°

·

Código de Processo Civil, art. 99

Jurisprudência Relevante Citada:

TJ-DF: Apelação Cível. Processo nº 0710283-77.2021.8.07.0020. Relator: Arquibaldo Carneiro Portela. Data de Julgamento: 26/01/2022.

TJ-PA: Agravo de Instrumento. Processo nº 0811282-40.2020.8.14.0000. Relator: Maria do Céu Maciel Coutinho. Data de Julgamento: 09/08/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806726-19.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, objetivando a reforma do interlocutório de id. 138207521 proferido pelo MM. Juízo da 3° Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0815421-29.2025.8.14.0301, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID n° 25991015, o Agravante aduz que o contrato apresentado pela agravada não tem validade pois não está em consonância com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

O agravante sustenta também que houve abusividade das cláusulas contratuais e capitalização de juros indevida.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para recolher o mandado a ser expedido, ou restituir o veículo em caso de apreensão.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se correta a decisão que deferiu liminarmente a expedição de busca e apreensão do veículo descrito em exordial.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

Preliminarmente, analiso o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

A legislação processual que rege a matéria referente ao benefício da justiça gratuita dispõe, em seu art. 99 do CPC, in
verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
(grifei).

Portanto, como bem se pode observar dos § 2º e 3º do dispositivo, em se tratando de pessoa física, a simples alegação presume-se verdadeira e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos, nos autos, que evidenciem a falta dos requisitos necessários.

O benefício não é apenas para a pessoa pobre e/ou miserável, mas para todas aquelas que não possam demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que o agravante atua como analista fiscal júnior, recebendo proventos em valores arredondados de R$2.300,00, conforme comprovado nos documentos de id: 26195947 e 26195949, além de possuir desconto de empréstimo pessoal com parcelas mensais de R$1.086,68.

Diante disto, considerando os documentos apresentados nos autos, resta demonstrado que o recorrente não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais sem que seja afetado o próprio sustento, razão pela qual entendo que deve ter garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

A seguir, passo a análise de mérito.

A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo MM. Juízo da comarca de Belém que, ao apreciar o pedido do autor, deferiu pedido liminar de Busca e Apreensão.

Em suas razões, alega a parte recorrente que a decisão interlocutória deve ter sua eficácia suspensa, pois o contrato apresentado no juízo de piso contém irregularidades quanto a sua assinatura.

Pois bem, no contrato de cédula de crédito bancário assinado eletronicamente, a autoria e autenticidade são garantidas por um conjunto de dados, tais como a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”, IP (Código de localização do usuário); Código Hash (algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico), além de biometria da face.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que o financiamento do bem móvel garantido por alienação fiduciária foi celebrado por meio de Cédula de Crédito Bancário (Nº 20039202228) emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente, conforme documento juntado no id. 137789630- Páginas 1-10.

Cabe ressaltar que a assinatura digital tem validade jurídica desde 2001, quando foi publicada a Medida Provisória nº. 2.200-2, de modo que a consolidação de um contrato por meio de uma plataforma de assinatura eletrônica possui plena validade jurídica, tanto quanto a autenticação por certificado digital.

Além disso, a Lei nº 10.931/04 em seu artigo 29 § 5° prevê a possibilidade da assinatura da Cédula de Crédito Bancário ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário, como ocorre no caso em comento, uma vez que, no documento presente nos autos consta, além da assinatura eletrônica, o e-mail e o número dos documentos pessoais do agravante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital. 2.
A Lei nº 10.931/04
, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.? 4. No caso, em análise ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avença, verifica-se constar a assinatura eletrônica da devedora, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 5. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame - SNG (ID 30290438 - Pág. 3), que aponta o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão. 6. A extinção do feito, pautada na ausência de comprovação da relação jurídica material entre as partes, por não considerar o contrato juntado aos autos assinado, ocorreu de forma prematura. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJ-DF 07102837720218070020 DF 0710283-77.2021.8.07.0020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Dessa forma, entendo como válido o contrato apresentado na ação de origem, pois trata-se de cédula de crédito bancário emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente, estando o documento em plena consonância com a legislação e jurisprudência dominante.

Acrescento ainda, que o próprio demandado, ora recorrente, reconhece os termos do contrato, tanto que busca discutir a validade de algumas das cláusulas as quais entende serem abusivas.

De outra monta, a parte agravante não negou a contratação da cédula de crédito bancária, o que faz presumir sua validade. Isto é, em nenhum momento do recurso o recorrente negou que fosse o autor da assinatura digital.

No que tange as alegações de abusividade das cláusulas contratuais, tarifas de registros/administração e capitalização diária de juros, adianto que não assiste razão ao agravante.

Ora, a discussão sobre as cláusulas do contrato de financiamento, assim como a possibilidade de revisão, diversamente do alegado pelo recorrido,
não é apropriada em sede de busca e apreensão
,
devendo ser conduzida em sede de ação própria
.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. DISCUSSÃO DO CONTRATO. AÇÃO PRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido de tutela de liminar de busca e apreensão do veículo sob a posse do agravante; 2. A medida liminar em sede de ação de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, encontra previsão em lei específica que rege a modalidade contratual. Portanto, há que se perquirir os requisitos constantes do caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 no exame do cabimento da medida; 3.
A mera discussão das cláusulas do contrato não exime o réu da mora que autoriza a liminar de busca e apreensão do veículo
, assim considerada nos termos do § 2º do art. 2º c/c § 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que, cumulado com o disposto no § 8º e caput do art. 3º do mesmo diploma, autorizam a concessão da medida, independente da intimação pessoal do réu e da discussão da matéria em lide diversa. Logo, deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811282-40.2020.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado)
(grifo nosso)

Portanto, entendo que não merece vigorar à alegação de abusividade constante no contrato de financiamento firmado entre as partes, na medida em que a ação de busca e apreensão não se presta a debater qualquer controvérsia no que tange a revisão ou nulidade de cláusulas contratuais, eis que a ação em comento tem por escopo a entrega do bem ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro.

No caso em apreço, recorrente reconhece a inadimplência e em momento algum demonstra intenção de quitar a integralidade da dívida, atendo-se a alegar, de forma genérica, a presença de cláusulas contratuais abusivas.

Ressalte-se que o consumidor, acaso entenda que há encargos excessivos no contrato, deverá questioná-los em ação revisional de contrato, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Com efeito, não se deve privilegiar a conduta do consumidor que celebra o contrato, mas não o questiona judicialmente; recebe o bem (financiamento) e limita-se, convenientemente, já inadimplente, a questionar as cláusulas contratuais somente após o ajuizamento da busca e apreensão.

Enfim, n
o caso em tela o devedor não comprovou sua adimplência, muito menos quitou integralmente o montante da dívida, limitando-se a alegar que houve abusividade na relação contratual em virtude de capitalização diária dos juros de mora, pois a taxa não estava expressamente prevista nas cláusulas. Sem razão o agravante.

Sendo assim, concluo que deve ser mantida a decisão pelo juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025